Tribunal: STF
Processo: AI 698679
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-10-28
Data de publicação: 2008-10-28

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEÇAS ESSENCIAIS.
   AUSÊNCIA. SÚMULA 288 DO STF. IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA
   DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO
   IMPROVIDO.
I - O agravo de instrumento deve ser instruído com as
   peças obrigatórias e também com as necessárias ao exato
   conhecimento das questões discutidas.
II - É dever processual da
   parte zelar pela correta formação do instrumento.
III - As
   razões do recurso não infirmam os fundamentos da decisão agravada,
   o que atrai a incidência da Súmula 287 do STF.
IV - Agravo
   regimental improvido.